Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-31.2024.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003224-31.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), ALCIONE ADAME - CPF: 283.700.428-64 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.849.381-50 (ADVOGADO), WELLEN THALLIA DUARTE SOUSA - CPF: 054.193.391-45 (APELADO), ALAIDE JOSE DUARTE - CPF: 488.017.711-34 (APELADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.849.381-50 (ADVOGADO), ALCIONE ADAME - CPF: 283.700.428-64 (ADVOGADO), WELLEN THALLIA DUARTE SOUSA - CPF: 054.193.391-45 (APELANTE), ALAIDE JOSE DUARTE - CPF: 488.017.711-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO EDUCACIONAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS VENCIDAS. VALIDADE DE CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES contra sentença que reconheceu o inadimplemento de contratos de contrato estudantil e condenou os réus ao pagamento das parcelas devidas, com readequação da planilha de débito e aplicação da taxa SELIC para atualização.

II. Questão em discussão

saber se o prazo prescricional para as obrigações contratuais de trato sucessivo deve observar o vencimento individual das parcelas; saber se é válida a cláusula contratual que estabelece o início do pagamento 30 dias após a conclusão do curso; saber se deve ser reconhecida a validade da planilha de débitos apresentados pela autora, inclusive quanto à aplicação do INPC como índice de correção monetária.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional para obrigações de trato sucessivo, como resultante de contratos de mútuo educacional com parcelas mensais, deverá observar o vencimento individual de cada parcela, conforme o art. 206, § 5º, I, do CC/2002, e o princípio da actio nata (art. 189 do CC/2002).A cláusula contratual que estipula o início da fase de pagamento após o desligamento do aluno não altera a natureza sucessiva das obrigações, tampouco suspende o prazo prescricional das parcelas inadimplidas no curso do contrato.A notificação de débitos apresentados pelo autor concordou com as cláusulas contratuais, sendo válida a estipulação de atualização monetária com base no INPC, diante da ausência de ilegalidade ou abusividade.

Ausente prova inequívoca de capacidade financeira, deve ser mantida a concessão de justiça gratuita em favor dos réus.

IV. Dispositivo e tese

Recursos dos réus provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“O prazo prescricional para cobrança de parcelas inadimplidas em contratos de mútuo educacional com obrigações de trato sucessivo conta-se individualmente a partir do vencimento de cada prestação. 2. Cláusula contratual que define o início da fase de pagamento após o termo do curso não suspende a exigibilidade das obrigações vencidas durante a prestação do serviço. 3. É válida a estipulação de correção monetária pelo INPC, desde que prevista contratualmente e ausente abusividade.”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 206, § 5º, I, 421-A, 422 e 827; PCC, art. 141.

Jurisprudência relevante:
TJMT, RAC n.

1002286-70.2023.8.11.0025. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Priv., j.09.12.25 e
TJMT, RAC n. 1001697-44.2024.8.11.0025, Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv. J.21.01.26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação interpostos por
Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES, Wellen Thallia Duarte Sousa e outra, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos da inicial para
condenar os requeridos, ao pagamento dos valores discriminados nos contratos particulares de mútuo para concessão Subsídio total flex (IDs. 173067431, 173067436, 173067440, 173069341, 173069343, 173069348, 173069351 e 173069354), conforme cláusula contratual que fixa o vencimento das obrigações para 30 dias após a outorga de grau, observando-se a necessidade de readequação da planilha de débitos apresentada aos termos contratuais, especialmente quanto às datas de vencimento, aplicando a SELIC (art. 406, §1º, do CC) para atualização do débito, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.
Por fim, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade.

Irresignada, a Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES sustenta

a validade da planilha de subsídios apresentada, a qual instruído os critérios contratuais de vencimento, atualização competitiva com base no INPC e juros moratórios de 1% ao mês, aplicação somente após a data do inadimplemento (13/09/2022), sustentando que a determinação judicial de readequação implicaria em julgamento extra petita e violaria o princípio da congruência (CPC, art. 141). Alega, ainda, a irregularidade na concessão da justiça gratuita as rés, diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, destacando que o valor da causa revela capacidade contributiva mínima.

Expõe a necessidade de reforma parcial da sentença, para restabelecer a planilha original, revogar a gratuidade deferida e importar às recorridas o pagamento das custas, despesas processuais.

Por outro lado, Wellen Thallia Duarte Sousa e outra, defendem
a ocorrência de prescrição parcial, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, em razão de se tratar de obrigações de trato sucessivo, cujas parcelas deveriam expirar entre maio de 2017 e dezembro de 2021, de modo que todas as prestações anteriores a 21/10/2019 estariam fulminadas pelo decurso do prazo quinquenal.

Alegam que a cláusula contratual que estipula o início do pagamento para 30 dias após a conclusão do curso não teria a condição de retirar o termo inicial da restrição, dado que tal disposição violaria o art. 192 do Código Civil, devendo prevalecer a data de vencimento individual das obrigações constantes da planilha de débito.

Argumentam a incidência do benefício de ordem em favor da fiadora Alaide José Duarte, nos termos do art. 827 do Código Civil, uma vez que a cláusula contratual invocada na sentença (Cláusula Nona, § 4º) não conteria renúncia expressa ao benefício, tampouco estipulação de solidariedade, em frente ao disposto no art. 828 do Código Civil.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prescrição parcial da dívida e o estabelecimento da responsabilidade subsidiária da fiadora, condicionada à excussão prévia de bens da devedora principal.

Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 326402402).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES move ação de cobrança em face de Wellen Thallia Duarte Sousa e Alaide José Duarte, alegando em síntese,
o
inadimplemento dos contratos de subsídio estudantil programa FAAES – Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior
.

Narra
a autora que financiou os estudos da primeira ré no curso de Fisioterapia, através de contratos de mútuo educacional, com cláusula de que a obrigação de pagamento só seria exigida 30 dias após a conclusão do curso ou abandono. Ocorre que, o réu concluiu o curso em 12.08.2022, mas não pagou as parcelas devidas, configurando inadimplemento.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar os requeridos, ao pagamento dos valores discriminados nos contratos particulares de mútuo para concessão Subsídio total flex (IDs. 173067431, 173067436, 173067440, 173069341, 173069343, 173069348, 173069351 e 173069354), conforme cláusula contratual que fixa o vencimento das obrigações para 30 dias após a outorga de grau, observando-se a necessidade de readequação da planilha de débitos apresentada aos termos contratuais, especialmente quanto às datas de vencimento, aplicando a SELIC (art. 406, §1º, do CC) para atualização do débito, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.
Por fim, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade.

Irresignada, a Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES sustenta

a validade da planilha de subsídios apresentada, a qual instruído os critérios contratuais de vencimento, atualização competitiva com base no INPC e juros moratórios de 1% ao mês, aplicação somente após a data do inadimplemento (13/09/2022), sustentando que a determinação judicial de readequação implicaria em julgamento extra petita e violaria o princípio da congruência (CPC, art. 141). Alega, ainda, a irregularidade na concessão da justiça gratuita as rés, diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, destacando que o valor da causa revela capacidade contributiva mínima.

Expõe a necessidade de reforma parcial da sentença, para restabelecer a planilha original, revogar a gratuidade deferida e importar às recorridas o pagamento das custas, despesas processuais.

Por outro lado, Wellen Thallia Duarte Sousa e outra, defendem
a ocorrência de prescrição parcial, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, em razão de se tratar de obrigações de trato sucessivo, cujas parcelas deveriam expirar entre maio de 2017 e dezembro de 2021, de modo que todas as prestações anteriores a 21/10/2019 estariam fulminadas pelo decurso do prazo quinquenal.

Alegam que a cláusula contratual que estipula o início do pagamento para 30 dias após a conclusão do curso não teria a condição de retirar o termo inicial da restrição, dado que tal disposição violaria o art. 192 do Código Civil, devendo prevalecer a data de vencimento individual das obrigações constantes da planilha de débito.

Argumentam a incidência do benefício de ordem em favor da fiadora Alaide José Duarte, nos termos do art. 827 do Código Civil, uma vez que a cláusula contratual invocada na sentença (Cláusula Nona, § 4º) não conteria renúncia expressa ao benefício, tampouco estipulação de solidariedade, em frente ao disposto no art. 828 do Código Civil.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prescrição parcial da dívida e o estabelecimento da responsabilidade subsidiária da fiadora, condicionada à excussão prévia de bens da devedora principal.

Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 326402402).

Pois bem. Inicialmente,
no que se refere à prejudicial de mérito arguida pelos réus, no sentido de que parte da dívida encontra-se fulminada pela prescrição, tem-se que assiste-lhes parcial razão. Conforme planilha acostada aos autos, verifica-se que os contratos de mútuo foram executados por meio de liberações mensais e sucessivas, cujos vencimentos se deram entre 2017 e 2021.

Cada contrato, embora parte de um programa de financiamento, representa uma obrigação autônoma, com valores e períodos de cobertura específicos, gerando para a mutuária e sua fiadora o dever de pagamento em parcelas.

Em sendo as obrigações oriundas de prestação de serviço educacional com vencimentos mensais, de trato sucessivo, a contagem do prazo prescricional deve observar o vencimento individualizado de cada parcela, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e da interpretação consolidada na jurisprudência nacional. Nesse contexto, a violação do direito da credora ocorre a cada inadimplemento. Ou seja, a partir do vencimento de cada parcela não paga, nasce para a apelante a pretensão de exigir judicialmente o seu cumprimento.

Importa destacar que a indicada "Cláusula Quinta" dos contratos firmados, ao prever uma etapa de "pagamento" subsequente ao desligamento do aluno, limita-se a organizar o cronograma de quitação do montante global devido, sem, contudo, modificar a natureza jurídica das obrigações, que permanece sendo de trato sucessivo, e não de execução única.

Cada parcela, portanto, torna-se exigível a partir do seu vencimento, ocasião em que, em caso de inadimplemento, nasça para a credora o direito de ação, conforme dispõe o princípio da
ação nata
, previsto no art. 189 do Código Civil. Qualquer interpretação que fuja a essa resultaria em benefício indevido ao inadimplente, que poderia adiar indefinidamente o curso prescricional apenas pela reiteração do não pagamento.

A exegese que a parte apelante intenta referir-se à Cláusula Quinta não resiste a uma leitura integrada e finalística do pacto contratual. Ao delinear as fases de “utilização” e “pagamento”, o que se pretendeu com a cláusula foi delimitar o início da amortização do débito consolidado, ou seja, definir quando o aluno, ao concluir ou interromper o curso, começaria a restituir os valores emprestados.

Contudo, tal previsão contratual não é adequada para impedir a exigibilidade das mensalidades vencidas e inadimplidas durante o período em que o serviço foi efetivamente prestado, isto é, ao longo da vigência da relação acadêmica.

Acolher esta recorrência levaria a uma conclusão juridicamente inaceitável: a de que a credora, mesmo diante do inadimplemento reiterado durante todo o curso, estaria impedida de exercer seu direito de crédito até que houvesse o bloqueio formal da aluna, o que implicaria condicionar o exercício da pretensão a um evento futuro e incerto, em total descompasso com o regime prescricional e com a lógica do princípio da
ação nata
.

Essa leitura resultaria, em verdade, na criação artificial de uma condição suspensiva para o exercício de um direito já violado, circunstância não admitida pelo ordenamento jurídico. A exigibilidade das obrigações, cumpre frisar, não se confunde com a implementação do plano de amortização diferida.

A pátria, de maneira consolidada, confirma que, nos contratos educacionais, o prazo prescricional para a cobrança de mensalidades tem início a partir do vencimento de cada parcela, conforme ilustrados reiterados precedentes, inclusive desta Câmara, veja:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO ESTUDANTIL. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição de ensino superior em face de sentença que, nos autos de ação de cobrança, reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes de 1º de julho de 2018, condenando solidariamente as rés ao pagamento apenas das obrigações não atingidas pelo prazo prescricional quinquenal. A parte autora sustenta que o termo inicial da prescrição deveria ser fixado na data de desligamento da estudante, ocorrido em 31 de dezembro de 2021, conforme previsão contratual de início da “fase de pagamento”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial de parcelas inadimplidas de contratos de mútuo estudantil, a fim de verificar se se aplica o vencimento individual de cada parcela ou o desligamento da aluna como marco temporal da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da prescrição, conforme o princípio da actio nata (art. 189 do CC), corresponde ao momento em que o crédito se torna exigível e não é adimplido pelo devedor.

Em obrigações de trato sucessivo, como as derivadas de mútuo estudantil com vencimentos periódicos, o prazo prescricional quinquenal incide individualmente sobre cada parcela, a contar da data de seu vencimento.

A cláusula contratual que estabelece uma fase de pagamento após o desligamento da aluna não tem o condão de alterar a natureza sucessiva da obrigação nem de postergar o marco prescricional de parcelas já vencidas e inadimplidas.

A adoção de entendimento diverso subverteria a lógica do instituto da prescrição, permitindo a postergação indefinida da exigibilidade por mera inércia contratual, em prejuízo da segurança jurídica.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que o vencimento de cada parcela é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em contratos de prestação de serviços educacionais.”
(TJMT, RAC n.

1002286-70.2023.8.11.0025. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Priv., j.09.12.25).

Assim, sendo a ação ajuizada em 21 de outubro de 2024, restam prescritas as parcelas anteriores a 21 de outubro de 2019, conforme decidido em casos análogos por esta Câmara e por outros Tribunais.

No tocante à impugnação da justiça gratuita deferida em favor das apeladas, entendo que não merece prosperar. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada diante de prova inequívoca de capacidade financeira, o que não ocorreu no presente feito. Não se desincumbiu a autora do ônus de demonstrar, de modo cabal, que as apeladas possuem condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento.

Por fim, assiste razão à AJES quanto ao pedido de reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da planilha de débitos apresentada com a inicial, inclusive no tocante aos índices de correção monetária contratualmente pactuados.

O contrato firmado entre as partes estabelece expressamente a utilização do INPC/IBGE como índice de correção monetária, não havendo qualquer nulidade ou abusividade que justifique a substituição por critério legal diverso, como a SELIC.

A jurisprudência recente do TJMT, em caso análogo, reconhece que, na ausência de ilegalidade ou onerosidade excessiva, deve prevalecer a vontade contratual,
verbis
:

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO ESTUDANTIL. COBRANÇA DE DÉBITO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS CAPITALIZADOS. MULTA MORATÓRIA DE 3%. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL DAS PARCELAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança fundada em contratos particulares de mútuo estudantil firmados com Daniele Cristina Ferreira da Silva e João Batista Gonçalves da Silva, para financiamento de curso superior. A sentença reconheceu o inadimplemento e fixou o termo inicial da cobrança em julho/2020, com atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios legais de 1% ao mês, até 27/08/2024, e Taxa Selic a partir de 28/08/2024. A parte autora recorre, pleiteando o restabelecimento integral das cláusulas contratuais relativas a encargos financeiros, correção monetária pelo INPC, juros capitalizados, multa moratória de 3%, e revisão do termo inicial para 2016 e 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser restabelecidas as cláusulas contratuais que estipulam correção monetária pelo INPC, juros capitalizados mensalmente e multa moratória de 3%; (ii) estabelecer se o termo inicial para cobrança das parcelas deve observar as datas de celebração dos contratos (2016/2 e 2017/1) ou a data de encerramento do vínculo acadêmico (30/06/2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia contratual, nos termos dos arts. 421-A e 422 do Código Civil, assegura a força obrigatória das cláusulas livremente pactuadas, desde que não haja afronta à lei ou violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

4. A substituição judicial dos índices pactuados por encargos legais (IPCA e juros simples) carece de fundamentação em eventual abusividade ou ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

5. A cláusula contratual que prevê correção monetária pelo INPC, juros capitalizados e multa moratória de 3% deve prevalecer, por inexistência de cláusulas abusivas ou violação à ordem pública.

6. A alteração da taxa de juros para a Taxa Selic, imposta judicialmente a partir de 28/08/2024 com base na Lei n. 14.905/2024, não se aplica aos contratos anteriores sem previsão legal expressa de aplicação retroativa.

7. Quanto ao termo inicial das parcelas, deve-se observar a cláusula contratual que prevê início dos pagamentos no mês seguinte ao término do último período letivo, o qual se encerrou em 30/06/2020, sendo correta a fixação em julho/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As cláusulas contratuais que estipulam correção monetária pelo INPC, juros capitalizados mensalmente e multa moratória de 3% devem ser restabelecidas, por expressarem a livre manifestação da vontade das partes e não apresentarem abusividade.

2. A imposição da Taxa Selic aos contratos de mútuo anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024 não pode ocorrer de forma automática, devendo prevalecer as condições originalmente pactuadas.

3. O termo inicial para cobrança das parcelas de mútuo estudantil é o mês seguinte ao término do último período letivo efetivamente cursado, nos termos da cláusula contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421-A, 422 e 406, §1º (redação dada pela Lei n. 14.905/2024); CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2137625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023.
(TJMT, RAC n. 1001697-44.2024.8.11.0025, Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv. J.21.01.26).

Por fim,
no que concerne à alegação de benefício de ordem deduzida pela recorrente Alaide José Duarte, assiste-lhe razão. Nos termos do art. 827 do Código Civil, o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito de exigir que, previamente, sejam executados os bens do devedor principal, salvo se houver renúncia expressa ou assunção de obrigação solidária, conforme dispõem os incisos I e II do art. 828 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a cláusula contratual invocada pelo juízo de origem limita-se a reproduzir a extensão natural da fiança, nos moldes do art. 822 do Código Civil, não se extraindo de seu conteúdo qualquer renúncia expressa ao benefício de ordem, tampouco declaração inequívoca de solidariedade. A solidariedade, como é cediço, não se presume, decorrendo apenas da lei ou da vontade expressa das partes (art. 265 do CC).

Assim, ausente previsão contratual clara e específica de renúncia, deve ser reconhecido o benefício de ordem em favor da fiadora, ficando sua responsabilização condicionada à prévia excussão dos bens da devedora principal, Wellen Thallia Duarte Sousa, em estrita observância ao regime jurídico da fiança.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a sentença objurgada deve ser parcialmente reformada para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes de 21.10.2019, bem como determinar que a correção monetária das parcelas remanescentes incida conforme o INPC/IBGE, nos termos do contrato, desde a data do vencimento das parcelas. Outrossim, deve ser reconhecido o benefício de ordem em favor da fiadora, ficando sua responsabilização condicionada à prévia excussão dos bens da devedora principal, Wellen Thallia Duarte Sousa.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Wellen Thallia Duarte Sousa, e outra, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026